Tribunal: STF
Processo: RE 368953
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-10
Data de publicação: 2004-09-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
Benefício previdenciário. Conversão em URV. Adoção dos fundamentos
de precedente desta Corte (RE 313.382, rel. min. Maurício Corrêa, DJ
 08.11.2002).
-       Podem ser conhecidos como agravo regimental os
embargos de declaração apresentados contra decisão monocrática
emanada de membro do Supremo Tribunal Federal.
-       Pretensão de
reexame da matéria em face do princípio constitucional da
irredutibilidade do valor dos benefícios. Impossibilidade. Falta de
prequestionamento.
-       Agravo regimental a que se nega provimento.